Tribunal: CARF
Processo: 10845.723979/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.723979/2013-32
ACÓRDÃO
1402-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECEITAS
FINANCEIRAS
NÃO
OFERECIDAS
À
TRIBUTAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE
DA
DEDUÇÃO
DO
IRRF
CORRESPONDENTE.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Somente o IRRF incidente sobre as receitas oferecidas à tributação pode
ser deduzido na apuração do IRPJ a pagar e, sendo o caso, compor o seu
saldo negativo. Se as receitas financeiras sobre as quais houve a retenção
do imposto na fonte foram auferidas na fase pré-operacional, situação
alegada e não comprovada, mesmo nessa hipótese, a contribuinte estaria
obrigada a incluir as receitas financeiras na apuração do lucro real no
encerramento do período.
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE.
As despesas e receitas para serem admitidas no Ativo Diferido terão que
estar diretamente relacionadas com a atividade fim do empreendimento.
As receitas e despesas financeiras compõem o resultado do período em
que forem, respectivamente, auferidas ou incorridas, enquanto as
despesas pré-operacionais não são levadas diretamente a resultado, visto
que compõem o ativo diferido da empresa, sujeito à amortização posterior.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Só com a apresentação de provas hábeis da composição e da existência do
direito creditório, que o contribuinte alega possuir junto à Fazenda
Nacional, é que se pode conferir liquidez e certeza aos créditos pleiteados
ACÓRDÃO
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723979/2013-32
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declarações de compensação não aceitas, baseadas em créditos de
saldo negativo do imposto de renda no valor de 6. 675. 357,00 apurado ao final de novembro de
2009, de CSLL e contribuição previdenciária retida na fonte, com declaração de informações
econômicas fiscais (DIPJ) especial entregue em virtude da incorporação da empresa Coimex
investimentos portuários S.A, conforme despacho decisório emitido em 02/09/2013, fls. 28/34.
Seguem fundamentos do referido despacho decisório que justificam o
indeferimento do pedido:

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723979/2013-32
3

A Manifestação de Inconformidade informa que no ano-calendário de 2009 ainda se
encontrava em fase pré-operacional, razão pela qual não ofereceu à tributação a totalidade da
receita financeira (R$ 36.212.960,47), mas apenas o montante de R$ 505.579,16 e que adotou o
seguinte procedimento quando da entrega de sua DIPJ de 30/11/09:

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723979/2013-32
4

Aduziu a Manifestante que essa sistemática observa o preconizado pela própria RFB
em suas Soluções de Consulta nos 289/2007, 44/2008 e na Solução de Divergência COSIT no
32/2008.
Defendeu que esse procedimento também se sustentava no art. 179, V, da Lei no
6.404/76, ainda em vigor à época dos fatos, o qual tratava do ativo diferido e sustentou que a
doutrina contábil prega que não apenas das despesas incorridas em fase pré-operacional eram
passíveis de registro no ativo diferido, mas também os resultados positivos, como as receitas
financeiras.
Acredita que o Despacho Decisório foi equivocadamente emitido por
desconhecimento de que a empresa estivesse em fase pré-operacional.
Por fim, pede que, em caso de manutenção do Despacho Decisório, seja cancelada
qualquer cobrança relativa a multa e juros de mora, já que agiu com observância às normas
complementares emitidas pela RFB (Soluções de Consulta e de Divergência), nos termos do art.
100, parágrafo único do CTN.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de declarações de compensação transmitidas a créditos de saldo negativo
do imposto de renda no valor de 6. 675. 357,00 apurado ao final de novembro de 2009, conforme
ficha 54 - demonstrativo de imposto de renda, CSLL e contribuição previdenciária retida na fonte
de sua declaração de informações econômicas fiscais (DIPJ) especial entregue em virtude da
incorporação da empresa Coimex investimentos portuários S.A.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723979/2013-32
5
O despacho decisório entendeu que a recorrente não teria oferecido à tributação a
totalidade da receita financeira (R$ 36. 212. 960, 47) sobre a qual incide o imposto de renda retido
na fonte, mas apenas o montante de R$ 505. 579, 16, aduzindo que realizou pesquisa nas
declarações dos últimos 5 anos da recorrente e não localizou os montantes das receitas
financeiras registradas nos DIRF ́s, tendo apurado que não haveria direito creditório mas SIM 1
saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$ 8. 334,76.
E sua defesa a recorrente alega que no ano de 2009 se encontrava em período pré-
operacional, ou seja, período compreendido entre a constituição de uma empresa pessoa jurídica
e o início de sua fase produtiva, entrando em fase operacional apenas no início de julho de 2013,
além de haver optado pela adoção do regime tributário de transição RTT, o qual tinha por objetivo
neutralizar os efeitos fiscais decorrentes das alterações nas normas contábeis trazidas pela lei 11.
638/2007.
Argumenta que dentre as alterações contábeis introduzidas com o advento da lei
acima mencionada estava a extinção do grupo patrimonial “ativo diferido”, no qual estavam
contabilizadas as receitas, despesas e gastos pré-operacionais. Assim com a opção pelo RTT a
recorrente adotou o seguinte procedimento, quando da entrega de sua DIPJ de 30/11/2009:

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723979/2013-32
6
Destaca a recorrente que para fins contábeis a totalidade da receita financeira
auferida no período líquida de IRRF (R$ 30. 626. 650,76) foi reconhecido em seu resultado apurado
até 30/11/2009 já desconta a correspondente variação monetária de r$ 27.384,00.
Assim, defende que ao apurar o imposto de renda devido em 30/11/2009 a
recorrente apurou o saldo negativo a compensar composto pela totalidade das retenções sobre
aplicações financeiras no período, conforme abaixo:

Ocorre que no presente caso, o saldo negativo de IRPJ do período de 01/01/2009 a
30/11/2009 é formado tão somente de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos em aplicações financeiras.
Neste contexto, uma vez que a Recorrente optou pelo lucro real, a retenção do
imposto de renda na fonte é considerada antecipação do imposto devido, desde que os
rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real, conforme dispõe a legislação a
seguir transcrita:
Lei 8.981, de 1995:
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas ao regime
de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de
tributação com base no lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-
calendário ou na data da extinção.
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido com observância das
disposições das leis comerciais.
§ 2o Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%, sem prejuízo do disposto no art. 39.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 2o do art. 39;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (grifou-se)
(...)
Lei 9.430, de 1996:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723979/2013-32
7
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a
receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o (...)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (grifou-se)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Portanto, está correta a DRJ quando concluiu que com base na DIPJ, apenas
pequena parcela das receitas financeiras foi informada, ou seja, não foi computada na
determinação do lucro real substancial parte das receitas financeiras auferidas pela recorrente,
dando ensejo ao não reconhecimento do direito creditório, e não homologação das compensações.
Com relação à tese da Recorrente entendemos que não se sustenta visto que de
fato as receitas financeiras devem ser reconhecidas à medida que auferidas, sem a possibilidade
de diferimento. Conforme destacou a DRJ, mesmo que a empresa se encontrasse em fase pré-
operacional, as receitas financeiras auferidas no ano-calendário de 2009 deveriam ter sido,
necessariamente, computadas na apuração do lucro real no encerramento do período, nos termos
do art. 76, § 2o da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, será: (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, inclusive isenta, e de pessoa física.
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os ganhos líquidos
produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro real.
Portanto, não pode a Recorrente confrontar o resultado credor das receitas e
despesas financeiras com as despesas pré-operacionais.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723979/2013-32
8
As receitas e despesas financeiras compõem o resultado do período em que
incorridas, enquanto as despesas pré-operacionais são ativadas para posterior amortização, nos
termos do art. 179, V, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 325, II, “a”, do RIR/1999.
Ademais, correta a DRJ quando aponta que as receitas e despesas financeiras
compõem ordinariamente o resultado tributável da empresa como acontece com as pessoas
jurídicas em geral; mas, já os gastos pré-operacionais não são levados diretamente a resultado, já
que compõem o ativo diferido da empresa, sujeito à amortização posterior.
Ademais, ressalte-se que não foram juntados aos autos documentos tais como
contratos de concessão/permissão de serviço público com o Poder Estatal, demarcando prazos
para o início da prestação dos serviços, ou qual seria o prazo limite da empresa para dar início à
sua atividade operacional.
Ademais, somente em sede de Manifestação de Inconformidade que a Recorrente
apresentou a proposição de que as receitas e despesas declaradas possuem natureza pré-
operacional. Assim, caberia a ela fazer prova desse fato.
Em relação ao pedido de que seja cancelada a cobrança de juros e multa de mora,
cabe por questão de ordem ver que tipo de respaldo que a empresa possuiria em decorrência das
Soluções de Consulta e Solução de Divergência citadas, nas quais a empresa não figura como
parte.
Assim, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório
informado na DCOMP, não há como acolher a pretensão da defesa, mantendo-se, pois, o
despacho decisório da autoridade local que originou o presente litígio.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 614
DF CARF MF
Original